Tribunal: TJDFT
Processo: 0725248-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Erro sobre premissa de fato. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por escritório de advocacia contra acórdão que reconheceu a sucumbência recíproca em ação monitória de cobrança de honorários advocatícios contratuais. Alegação de erro material quanto à existência de sucumbência recíproca, sob o argumento de que houve acolhimento integral do pedido na sentença de primeiro grau.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios.
5. O erro material passível de correção por embargos de declaração refere-se a inexatidões evidentes, que não demandam reinterpretação do mérito.
6. Na hipótese, a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais decorreu da diferença substancial entre o valor postulado na petição inicial e o valor reconhecido na sentença. A matéria foi expressamente analisada e fundamentada no voto condutor do acórdão embargado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a justificar a interposição de embargos de declaração.
7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração não providos, com aplicação de multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa, por embargos manifestamente protelatórios.
Tese de julgamento: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 86; 494, I; 1.022 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954279, 0730831-54.2019.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1675700, 0702900-54.2021.8.07.0001, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 09.03.2023.